Tribunal: TJSP
Processo: 2115693-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2115693-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EDUARDO MAGRINI DE AGUIAR e são embargadas
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA. -MASSA FALIDA e CIA.
BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIBRACON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115693-03.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33239e
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2115693-03.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: EDUARDO MAGRINI DE AGUIAR
EMBARGADAS: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA. -
MASSA FALIDA E CIA. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIBRACON
INTERESSADA:
EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADMINISTRATIVOS
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
causa com nítido caráter infringente - Inadmissibilidade -
Omissões não caracterizadas - Embargos rejeitados.
VOTO No 33239
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDUARDO MAGRINI DE AGUIAR, em face do v. acórdão de fls.
161/174, que deu provimento em parte ao agravo interposto por
ele, assim ementado:
"Agravo de instrumento – Impugnação de crédito na falência do
GRUPO ATLÂNTICA – Decisão agravada que manteve a
limitação dos juros contratuais em 1%, com fundamento nos
arts. 406 e 591, do CC, e no art. 161, § 1o, do CTN -
Inconformismo do credor – Não acolhimento – Recurso que
comporta conhecimento, porque apesar da redação das razões
recursais e do pedido ser exaustivamente extensa, dificultando
o entendimento e beirando a obscuridade, ainda é possível
extrair a raiz do inconformismo – Cerceamento de defesa não
caracterizado
–
Quanto
à
questão
de
fundo,
independentemente do nome escrito nos contratos, ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115693-03.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33239e
3
intenção dos contratantes, a construtora falida não é instituição
financeira - Por essa razão, suas relações negociais são regidas
exclusivamente pelo Código Civil e o dinheiro investido possui
natureza de mútuo para fins econômicos, cujos juros estão
limitados pelos arts. 406 e 591, do CC, e no art. 161, § 1o, do
CTN – Devem ser descontados do valor do crédito os valores
que já foram pagos pelo GRUPO ATLÂNTICA, a título de juros
para o investidor, porque do contrário existiria duplicidade no
pagamento de parte do crédito – Condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais que se mostra correta,
tendo em vista a existência de litigiosidade, especialmente
quanto à questão de direito (validade dos juros contratuais) –
Valor dos honorários sucumbenciais comporta redução, para
adequá-los às circunstância do litígio e à complexidade da causa
– Decisão reformada em parte, apenas para redução do valor
dos honorários sucumbenciais – Recurso provido em parte."
Em apertada síntese, o embargante alega que o
acórdão foi omisso em relação a questões relevantes, capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, IV,
do CPC). As referidas questões são:
(i) o contrato entre as partes não possuir natureza de
mútuo, uma vez que um dos requisitos para a caracterização do
mútuo é o prazo (art. 592, do CC), o qual, no caso, é inexistente;
(ii) a indicação de julgados do TJ/MG, os quais
reconheceram a possibilidade de estipulação da taxa de juros no
"dobro do limite legal" (isto é, 2%) para contratações entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115693-03.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33239e
4
particulares, sem que uma das partes seja instituição financeira;
(iii) caso se considere serem indevidos os juros acima
de 1% e o contrato tratar-se de mútuo feneratício, não será possível
a repetição dos valores correspondentes à diferença entre a taxa
legal e a taxa contratada, pelo fato do pagamento dos referidos
valores se caracterizar como "obrigação natural", a qual é
judicialmente inexigível (arts. 876, 877 e 882, do CC);
(iv) somente poderão ser objeto de compensação os
valores cujo direito a repetir não tenha prescrito (art. 206, § 3o, III,
IV ou V, do CC), de modo que a apuração do crédito deveria ter
sido feita sem a compensação;
(v) a falta de confiabilidade das provas apresentadas
pela Administradora Judicial, uma vez que a falida não possuía
contabilidade regular e a perícia realizada no sistema interno da
falida, além de não contar com a participação dos credores, não
atestou a veracidade das informações nele contidas; e
(vi) o acórdão deixou de apreciar as questões
relativas às provas à luz dos arts. 373, II, 398, 399, 400 e 417, do
CPC, "na medida em que não se desincumbiu a falida de fazer prova indene de
dúvidas" (fls. 14); e
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2

A
fim
de
facilitar
a
compreensão,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115693-03.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33239e
5
fundamentação fará referência aos tópicos indicados no relatório.
Dito isso, no tocante às omissões alegadas nos itens:
(i) Não há a omissão apontada.
O acórdão foi expresso a respeito de ser irrelevante a
discussão sobre o que é "investimento" ou "mútuo" para fins de
limitação da taxa de juros nos contratos com a construtora falida:
"De início, é louvável o esforço argumentativo do agravante em
tentar diferenciar o "contrato de investimento", firmado com a
falida, do mútuo feneratício (art. 591, do CC), a fim de afastar a
limitação dos juros.
Contudo, independentemente do nome escrito nos contratos,
ou da intenção dos contratantes, a construtora falida não é
instituição financeira.
Por essa razão, suas relações negociais são regidas
exclusivamente pelo Código Civil e o dinheiro investido possui
natureza de mútuo para fins econômicos, cujos juros estão
limitados pelos arts. 406 e 591, do CC, e no art. 161, § 1o, do
CTN.
Aliás, a limitação dos juros também encontra respaldo no art.
1o, I, da Medida Provisória n. 2172-32/01, a qual estabelece
que:
"Art. 1o São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim
consideradas as que estabeleçam:
I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente
permitidas, caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida
legal ou, na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115693-03.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33239e
6
dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data do
pagamento indevido" (destaque não original)" (fls. 171/172).
Apesar de não existir a omissão apontada, para por
fim de uma vez por todas a essa discussão, alguns breves
comentários merecem ser feitos.
Em que pese o esforço do embargante em tentar
convencer do contrário, a existência ou não de prazo não é
característica apta a diferenciar investimentos de "mútuo para fins
econômicos" (art. 591, do CC).
Isso porque alguns investimentos são, em realidade,
mútuos para fins econômicos, porque consistem no empréstimo de
dinheiro a instituições financeiras e possuem prazo específico para
resgatar o valor investido com a rentabilidade (juros) contratada. É
o caso, por exemplo, de títulos do tesouro direto e CDBs1.
Outros investimentos, por sua vez, de fato, não
possuem prazo, nem são empréstimos de dinheiro em troca de
juros. É o caso de compra de ações2 para o longo prazo, na
expectativa de valorização dos papéis ao longo do tempo.
Dito isso, a generalização do embargante não se
sustenta, porque cada tipo de investimento possui características
próprias e, conforme exposto, inclusive, pode ou não ser mútuo o
que, ressalte-se, reforça a inutilidade dessa discussão na análise das
contratações com a falida.
1 https://blog.rico.com.vc/cdb-ou-tesouro-direto, consulta em 22.10.2020
2 https://blog.rico.com.vc/como-comprar-acoes-bolsa, consulta em 22.10.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115693-03.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33239e
7
No caso, a inexistência de prazo pré-determinado para
resgate do valor investido nos "contratos de investimento" firmados
com a construtora falida, enquadra-se na hipótese do art. 592, III,
do CPC ("Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo
será: III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de
qualquer outra coisa fungível").
Em outras palavras, o prazo seria aquele determinado
pelo próprio investidor, sendo o termo final materializado na data
em que expressa a declaração da intenção de receber o dinheiro de
volta.
Ao
final
desses
esclarecimentos,
reforça-se
a
conclusão do acórdão: o dinheiro investido na construtora falida
possui natureza de mútuo para fins econômicos e, pelo fato da
construtora não ser instituição financeira, a taxa de juros encontra
limitação nos arts. 406 e 591, do CC, e art. 161, § 1o, do CTN, e art.
1o, I, da Medida Provisória n. 2172-32/01.
(ii) Não há a omissão apontada, já que a existência
de julgados de outros tribunais estaduais, no sentido da tese
defendida pelo embargante, não vincula este E. TJ/SP.
(iii) e (iv) Não há a omissão apontada.
A esse respeito o acórdão foi claro:
"(ii) "Repetição" ou o desconto dos valores pagos pela
falida no cálculo do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115693-03.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33239e
8
A par do quanto já referido anteriormente, os valores que já
foram pagos pelo GRUPO ATLÂNTICA, a título de juros para o
investidor, por óbvio, não devem fazer parte do valor do
crédito, pois isso resultaria em duplicidade no pagamento de
parte do Crédito" (fls. 173, destaque original).
O que o embargante nomeia de "omissão" é, em
realidade, a tentativa de discutir questão de direito que sequer é
pertinente ao caso.
Isso porque, na origem, ele não foi condenado a
restituir nenhum dos valores recebidos pela construtora, isto é,
sequer houve a aplicação do art. 876 e ss, do CC (basta ler a
decisão agravada, fls. 135/137 e 148/149 de origem).
A questão, neste momento, limita-se a saber o valor
do crédito dele, o que inclui saber quanto do crédito já foi pago a
ele (o que inclui os juros limitados 1%) e o quanto falta receber.
Aliás, foi isso que o juízo de origem determinou:
"...Logo, não sendo a autora instituição financeira, à falta de
previsão válida no contrato, os juros aplicados devem ser
de 1% e sobre o montante deverão ser descontadas as
verbas recebidas em pagamento..." (fls. 136 de origem,
destaque não original).
(v) e (vi) Não há a omissão apontada.
O acórdão foi expresso a respeito das provas
apresentadas pela Administradora Judicial e a confiabilidade delas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115693-03.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33239e
9
"No mais, não tem fundamento as alegações relativas à falta de
veracidade e legitimidade das informações extraídas do sistema
interno da falida, as quais foram trazidas aos autos pela
Administradora Judicial em suas alegações e documentos.
Isso porque o referido sistema era utilizado no dia-a-dia
da atividade empresarial do grupo falido e, por essa
razão, contém informações, a princípio, confiáveis a
respeito dos contratantes e dos negócios realizados.
Ressalte-se, aliás, que a lisura do sistema foi constatada no
laudo pericial apresentado pelo Instituto de Criminalística em
incidente de produção antecipada de provas proposto pelo
Ministério Público (Processo n. 1092984-84.2017.8.26.0100), o
que põe uma pá de cal nas dúvidas sobre a legitimidade de seu
conteúdo.
Vale lembrar que a Administradora Judicial é auxiliar do
juízo no processo de falência, não se confunde com a
Massa Falida e não atua em benefício de credores ou
falidos.
Nesse contexto, independentemente da Administradora Judicial
não possuir 'fé pública', sua atuação processual não é
marcada por interesses egoísticos, capazes de gerar
dúvidas a respeito da imparcialidade das informações e
documentos apresentados nos autos.
Por fim, em uma falência como a do GRUPO ATLÂNTICA,
permeada por irregularidades (contratos simulados, ausência de
contabilidade regular, entre outros), evidente que a dinâmica
probatória não será semelhante a de outros processos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115693-03.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33239e
10
Aqui, a informalidade dos pagamentos e contratos
firmados pelo GRUPO ATLÂNTICA faz com que a
apresentação de comprovantes de pagamento não deva
ser o único meio possível de prova dos pagamentos
realizados em benefício dos credores investidores.
Em razão do cenário de informalidade, mais vale as
informações que eram incluídas nos sistemas internos,
por refletirem a realidade do dia-a-dia empresarial

sem prejuízo de contraprovas realizada pelos credores
(art. 373, II, do CPC), desde que com lastro confiável"
(fls. 169/170, destaque não original).
3 - No mais, ressalta-se, à luz do estatuto processual
vigente, não há necessidade de expressa manifestação sobre os
diversos argumentos apresentados ou alusão a todos dispositivos
legais
invocados
pelas
partes,
principalmente
quando
a
fundamentação exposta na decisão judicial é suficiente para a
compreensão do desfecho adotado.
Nítido o efeito infringente, todavia, os embargos de
declaração não dão azo a atacar a justiça ou injustiça do
julgamento.
4 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator